Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-73.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016206-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO SOUZA DE MORAES - CPF: 027.186.871-69 (APELANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ALCIDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 535.922.801-63 (APELANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CNPJ: 03.954.646/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO.

A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO SOUZA DE MORAES E OUTRO
, insurgindo-se contra a r. sentença, que nos autos do “Mandado de Segurança” nº 1016206-73.2017.8.11.0041, impetrado pelos ora apelantes, em face de ato coator atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO – IBADE
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, reconhecimento sua incompetência para julgamento do feito.

Nas razões do apelo sustenta, em apertada síntese, que inicialmente foi distribuída uma ação na Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca (nº 1008933-43.2017.8.11.0041), em que aquele juízo determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça em razão de constar no polo passivo o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH.

Aduz que foi distribuído junto ao TJMT nº 1003822-07.2017.8.11.0000, sendo que o eminente relator extinguiu o
mandamus
em relação ao Governador do Estado e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e declarou a incompetência deste Tribunal para processar o mandado de segurança contra a autoridade coatora remanescente, qual seja o Presidente do IBADE.

Assevera que o erro ocorreu na devolução dos autos, porquanto foi distribuída a presente ação, perante a
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
invés de encaminhar o processo ao Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública, para tanto, argumentam que a r. sentença objurgada deve ser reformada, devendo-se remeter os autos ao juízo originário.

Os apelantes pugnaram pela concessão da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

Na inicial os apelantes requereram o direito à gratuidade, contudo não houve apreciação do pedido, o que conduz à interpretação de que foi tacitamente deferido, conforme entendimento firmado pelo STJ.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.386.175-MG. Ministra NANCY ANDRIGHI, 05/09/2013) (grifei).

Assim, faço constar a concessão do benefício.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
RICARDO SOUZA DE MORAES E OUTRO
contra a r. sentença lançada nos autos da ação mandamental, impetrada contra ato ilegal atribuído ao
Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE
, que, de plano, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Eis os termos vazados na r. sentença apelada, ipsis litteris:

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RICARDO SOUZA DE MORAES E OUTRO
contra ato dito coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, objetivando em sede liminar a anulação de questões.

Inicialmente o feito foi distribuído junto ao E. TJMT em razão de constar no polo passivo o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH.

O eminente relator extinguiu o
mandamus
em relação ao Governador do Estado e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e declarou a incompetência do Tribunal para processar o presente mandado de segurança contra a autoridade coatora remanescente, qual seja o Presidente do IBADE.

Em síntese, é o que merece registro neste momento.

Da análise dos autos, resta evidenciada a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, vez que o certame foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, e o presidente desta instituição se encontra em comarca diversa, que tem juízo próprio para proceder à análise do presente caso.

O saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES lecionava:

“A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional.

“Para os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais e municipais o juízo competente será sempre o da respectiva comarca, circunscrição ou distrito, segundo a organização judiciária de cada Estado, observados os princípios constitucionais e legais pertinentes.

“Para a fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter o processo ao juízo competente.”
(
In

“Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
‘Habeas Data’
”, 14ª ed., Malheiros Editores, págs. 52/53).

De acordo com o relato da peça inicial, conforme dito acima, a autoridade coatora tem sua sede no Município de Niterói/RJ. Portanto, a esta Comarca compete a análise do “
writ
”.

Sobre o tema já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – NATUREZA ABSOLUTA – FIXAÇÃO – SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA.

A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora.

Recurso provido.
(AI 11268/2015, Agravante: UNEMAT; Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 12.05.2015, Publicado em 22.05.2015).

Assim sendo, falece competência a este juízo para apreciar a demanda.

ISTO POSTO,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”

Consoante registrado na sentença, o presente o feito foi distribuído junto ao E. TJMT em razão de constar no polo passivo o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, sendo que o eminente relator extinguiu o
mandamus
em relação ao Governador do Estado e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e declarou a incompetência deste Tribunal para processar o presente mandado de segurança contra a autoridade coatora remanescente, qual seja o Presidente do IBADE.

De início, consoante se verifica, a insurgência do apelo diz respeito, unicamente, quanto ao Juízo competente para analisar o presente feito, se é o da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital ou
da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital.

No caso em apreço, inobstante os argumentos trazidos, tem-se que a questão arguida não supera a incompetência absoluta reconhecida pelo juízo monocrático, a qual, os recorrentes não se insurgem.

Registra-se que, em se tratando de mandado de segurança a competência é absoluta, logo, não se admite prorrogação, uma vez que em relação à autoridade coatora há só um juízo investido de jurisdição
in ratione auctoritatis
.

Desse modo, verifica-se que não merece provimento ao apelo, isso porque, como já citado, tratando-se de mandado de segurança a fixação da competência para o seu julgamento reclama a análise da categoria funcional da autoridade apontada como coatora, tal como, de fato, foi consignado pelo togado singular.

Sobre o tema, elucidativas as lições de Leonardo Carneiro da Cunha, cujos termos seguem abaixo reproduzidos:

“
A competência para processar e julgar o mandado de segurança é funcional, valendo dizer que se define pela categoria da autoridade coatora
. Em qualquer situação, a competência é absoluta, não devendo ser modificada nem prorrogada (...).

A par desse critério da função da autoridade,
a competência para processar e julgar o mandado de segurança também se define pelo território. Deve o mandado de segurança ser impetrado no foro onde se situa a sede da autoridade coatora. Incide, no particular, o art. 100, IV, a e b, do CPC. Não obstante seja territorial, tal competência é absoluta, devendo o juiz ou tribunal remeter o processo ao juízo competente
(...)”
(in ‘A Fazenda Pública em juízo’; 11ª ed.; São Paulo: Dialética, 2013, pág. 562 – grifos nossos)

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em sede de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional (v.g. CC 60560/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 12/2/2007).

[...]
Portanto, o mandado de segurança deve ser ajuizado perante o foro de domicílio da autoridade coatora, tendo em vista tratar-se de competência funcional, portanto, absoluta.
[...]. (STJ, decisão monocrática, CC 145616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2016). [Sem negrito no original]

[...] Na hipótese dos autos,
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 721540/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2015). [Sem negrito no original]

[...] ‘
A competência para processar e julgar mandando de segurança decorre da categoria da autoridade coatora ou de sua sede funcional’
(CC 107198/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 19.11.2009). Agravo regimental improvido. (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 21337/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2014). [Sem negrito no original]

Esse entendimento tem se mantido firme há bastante tempo.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA E A SUA CATEGORIA PROFISSIONAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Na linha de orientação desta Corte Superior, em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. Precedentes. 2. Conforme noticiado pelo d. Juízo Suscitado, nenhuma das autoridades impetradas possui sede funcional na referida Seção Judiciária. Por outro lado, a primeira autoridade alegadamente coatora tem sede funcional na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 3. Considerando que o mandamus deve ser processado e julgado pelo juízo competente em relação ao local correto da sede funcional da autoridade apontada como coatora, evidencia-se a competência do d. Juízo Suscitante para apreciar a ação mandamental em questão. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante - Juízo Federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. (STJ, Primeira Seção, CC 41579/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça em 24 de outubro de 2005)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020